Tribunal: STF
Processo: HC 66591
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-05-16
Data de publicação: 1989-05-16

Ementa:
- CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 62 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS.
TENDO-SE QUE O PACIENTE FOI CONDENADO POR INFRINGENCIA AO ART. 62
DA LCP, POR ENCONTRAR-SE EMBRIAGADO DIRIGINDO VEÍCULO AUTOMOTOR,
E NÃO SENDO POSSIVEL O REEXAME DAS PROVAS NO ÂMBITO RESTRITO DO
'HABEAS CORPUS', NÃO HÁ BASE PARA A ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO.